Tribunal: TJMMG
Processo: 2000130-95.2024.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000130-95.2024.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/10/2024 Publicação: 21/10/2024 Decisão: unânime Ementa. DIREITO PENAL MILITAR – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES – AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão de embargos infringentes, mantendo a dosimetria da pena fixada pela maioria dos integrantes da Câmara no julgamento da apelação criminal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão que justifique a aplicação de atenuante e, via de consequência, a redução da pena aplicada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Houve a omissão do pedido de aplicação de atenuante de comportamento meritório. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso parcialmente conhecido, sem alteração do julgado. Tese de julgamento: “O comportamento meritório anterior, previsto como atenuante, não se refere a registros funcionais rotineiros, pois é atinente aos casos em que haja comportamento extraordinário, louvável, acima de recompensas comuns”. _________________ Dispositivo relevante citado: CPM, art. 72, inciso II. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jocildo Azevedo dos Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 unanimidade, em acolher parcialmente os embargos, tão somente para suprir a omissão da análise do pedido formulado nas contrarrazões, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento dos embargos infringentes. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela douta defesa de Jocildo Azevedo dos Santos, insurgindo-se contra o acórdão proferido pelo colendo Tribunal Pleno, que, por maioria, decidiu negar provimento aos embargos infringentes, sendo vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para manter a decisão condenatória proferida em primeiro grau de jurisdição (acórdão de Evento 30 – ACOR1). O embargante alega a existência de omissão por não haver sido apreciado o pedido formulado pelo recorrido de incidência de uma atenuante, prevista no artigo 72, inciso II (ser meritório seu comportamento anterior), do CPM ou artigo 66 do Código Penal (A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei), por ele estar classificado no conceito “A” + com 50 (cinquenta) pontos positivos e contar com dezenas de recompensas, com a redução da pena ao mínimo legal de 1 (um) ano. Aduziu que o colegiado não apreciou a referida matéria em sede de embargos infringente. Ao final, requereu que se conheça dos presentes embargos e sejam eles providos, para o reconhecimento da atenuante em favor do recorrido, prevista no artigo 72, inciso II, do Código Penal Militar ou artigo 66 do Código Penal, reduzindo a pena do recorrente para o mínimo legal. Requereu, ainda, o prequestionamento dessa matéria. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, são observados os critérios estabelecidos em lei. No caso, por se tratar de embargos de declaração, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar, e, à vista do referido preceito legal, reconheço a existência da omissão invocada. Deixei de analisar um pedido “contraposto” apresentado em contrarrazões dos embargos infringentes: “c) e, ainda, como matéria de ordem cognoscível de ofício e a qualquer tempo, que seja reconhecida a atenuante em favor do embargado, prevista no artigo 72, inciso II, do CPM ou artigo 66 do Código Penal, por estar o militar no conceito “A” + com 50 (cinquenta) pontos positivos, sem contar as dezenas de recompensas, com a redução da pena ao mínimo legal de 1 (um) ano ou até mesmo abaixo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 mínimo legal, conforme notadamente o que vem sendo pacificado pelo colendo Superior Tribunal Militar acerca da atenuante inominada.” A previsão de uma atenuante relativa ao comportamento meritório contida no inciso II do art. 72 do Código Penal Militar alcança o comportamento extraordinário, incomum e louvável, acima de recompensas comuns. Os registros funcionais favoráveis do militar são rotineiros na caserna, voltados para a sua promoção na carreira, não subsumindo a previsão do art. 72 do CPM. Nesse sentido, destaco precedentes das Cortes castrenses, in verbis: Penal Militar. Artigo 196, do CPM, Descumprimento de missão. Policial que, previamente escalado na DEJEM, se desloca à área de outra OPM, a fim de realizar treinamento militar Ordem anterior para que referida instrução fosse realizada apenas no horário de folga - Superior hierárquico que autoriza o treinamento sem ter conhecimento da escala da atividade delegada. Dolo configurado. Condenação em Primeiro Grau. Apelação defensiva requerendo a absolvição por insuficiência de provas. Conjunto probatório robusto e coeso, apto a confirmar os fatos delituosos descritos na denúncia. Pleito para aplicação da atenuante do Art. 72, II, do CPM. Comportamento meritório deve ser excepcional. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJMSP, ApCrim n. 8256/22, Rel. Clovis Santinon, Primeira Câmara, j. 27.09.2022). - grifei. Penal Militar – Processo Penal Militar – Preliminares de vícios no procedimento apuratório que não contamina a ação penal militar – Incompetência da Justiça Militar Estadual não caracterizada. Conduta que violou a ordem administrativa militar e que se enquadra na hipótese do artigo 9º, II, ‘e’, do CPM – Nulidade da r. Sentença por ausência de votos individualizados dos juízes militares. Dever de fundamentação que deve revestir a peça decisória, ou seja, a Sentença, além de não caracterizar qualquer vulneração ao artigo 93, IX, da Constituição Federal a declaração de adesão ao voto condutor do Juiz Presidente do Conselho de Justiça – Mérito. Alegada insuficiência da prova para alicerçar a condenação penal. Provas coerentes e harmônicas para caracterizar as condutas apontadas na denúncia – Dosimetria. Agravante do art. 251, §3º, do CPM, caracterizada. Aplicação da agravante acima do mínimo legal devidamente fundamentada. Atenuante de comportamento meritório não reconhecida, pelo histórico anterior não revelar conduta excepcional ou extraordinária apta a aplicar o dispositivo legal. Preliminares afastadas e, no mérito, negado provimento ao recurso, com a manutenção da r. Sentença. (TJMSP, ApCrim n. 079794/2017, Rel. Silvio Hiroshi Oyama, Segunda Câmara, julgamento realizado em 05/07/2018). - grifei EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ABANDONO DE POSTO. ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. JULGAMENTO DE RÉU CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. NÃO ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ALEGAÇÕES DE ORDEM PARTICULAR. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTE. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 73 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ATENUANTE DO COMPORTAMENTO MERITÓRIO. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. O comando constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos no Código Penal Militar. Na espécie, o Acusado foi denunciado pela prática do delito previsto no art. 195 do Código Penal Militar, em circunstâncias que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, ou seja, no momento da consumação do delito, o Réu era militar em serviço ativo da Força Aérea Brasileira, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito, tendo sido levado a efeito pelo Conselho Permanente de Justiça. Preliminar de nulidade rejeitada. Decisão por unanimidade. O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, tampouco afasta a competência desta Justiça Militar para processar e julgar o feito, haja vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar em serviço ativo. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União rejeitada. Decisão por unanimidade. Conforme a dicção do tipo penal incursionador encartado no art. 195 do Código Penal Militar, comete o delito de abandono de posto o agente que abandonar, sem ordem superior, o posto ou o local de serviço que lhe tenha sido designado e, nesse contexto, não havia a menor sombra de dúvida acerca do lugar no qual o serviço deveria ser guarnecido, bem como que o militar não poderia dele se ausentar sem a devida autorização. A despeito da alegação defensiva de que o afastamento do serviço está previsto como infração disciplinar e não como crime militar, embora se identifique semelhante conduta na dicção dos itens 17 e 19 do artigo 10 do Decreto n. 76.322, de 22 de setembro de 1975, o caput do referido dispositivo estabelece que as condutas elencadas são transgressões disciplinares, quando não constituírem crime. Por se tratar de crime de perigo abstrato, o sujeito é punido pela simples desobediência à lei, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se contrapõe à ordem constitucional em vigor. Constitui ônus da Defesa demonstrar a existência da excludente de culpabilidade. Para tanto, deverá se utilizar de provas idôneas e contundentes que caracterizem a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado. A redução da pena em patamar abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria da pena encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar, bem como no Enunciado n. 232 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 de Justiça. A aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código Penal Militar pressupõe ser meritório o comportamento anterior do agente, o que denota, segundo a reiterada jurisprudência desta Corte Castrense, a necessidade de que o acusado tenha realizado condutas excepcionais não obrigatórias ou com risco de vida, não sendo suficientes, para a sua caracterização, as meras referências elogiosas por participação em atividades rotineiras da caserna. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO n. 7000706-70.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/04/2021, Data de Publicação: 11/05/2021) – grifei. Com essas considerações, os embargos devem ser parcialmente acolhidos, tão somente para suprir a omissão da análise do pedido formulado nas contrarrazões, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento dos embargos infringentes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Pelas mesmas razões, acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, acolher parcialmente o presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para acolher parcialmente os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de outubro de 2024. Desembargador Jadir Silva TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Presidente e Relator